Tribunal: TRF3
Processo: 5019132-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
321/575)

5019132-59.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019132-59.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: ELVIS CLEBER SANTOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALVARO CAMPOLI DA SILVA - SP387493

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: GALVYP GALVANOPLASTIA LTDA - EPP, MARIA ROBERVANIA DE HOLANDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RESPONSABILIDADE DE AVALISTA. BLOQUEIO DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento à apelação interposta em ação de embargos de terceiros. O embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, em razão de retirada da sociedade empresária, e quanto ao pedido de desbloqueio de veículo supostamente alienado antes da constrição judicial, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à alegada ilegitimidade passiva do embargante, considerando sua condição de ex-sócio e avalista; e (ii) saber se houve omissão na análise da alegada alienação anterior de veículo e da validade da constrição judicial sobre o bem.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apreciou suficientemente as questões relevantes, consignando que a responsabilidade do embargante decorre de sua condição de avalista, obrigação autônoma que subsiste independentemente de sua retirada da sociedade.

Quanto ao bloqueio do veículo, firmou-se que a propriedade de bem automotor é presumida pelo registro perante o órgão competente, sendo insuficientes os documentos apresentados para comprovar alienação anterior à constrição.

Eventuais direitos de terceiros devem ser discutidos em via própria, não cabendo ao executado pleiteá-los em nome alheio.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos, o que não se admite na ausência de vício.

O prequestionamento exige a presença dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a fundamentação adotada para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do avalista subsiste independentemente de sua retirada da sociedade empresária. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CTB, disposições sobre registro de propriedade de veículo.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDREsp no 231.137/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 04.03.2004; STJ, EDREsp no 482.015/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.08.2003; STJ, EDAGA no 489.753/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 03.06.2003.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019132-59.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: ELVIS CLEBER SANTOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALVARO CAMPOLI DA SILVA - SP387493

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: GALVYP GALVANOPLASTIA LTDA - EPP, MARIA ROBERVANIA DE HOLANDA

INTERESSADO: GALVYP GALVANOPLASTIA LTDA - EPP, MARIA ROBERVANIA DE HOLANDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por ELVIS CLEBER SANTOS DA SILVA em face de decisão colegiada de agravo interno interposto pelo ora embargante contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida em sede de ação de embargos de terceiros.

A Primeira Turma desta E. Corte, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno supracitado.

O recorrente aduz que o acórdão se encontra eivado pelo vício da omissão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

Destarte, impõe-se a rejeição do recurso em face da ausência de quaisquer das circunstâncias mencionadas.

O embargante alega a existência de omissão no decisum embargado porque o mesmo não enfrentou a tese de ilegitimidade passiva do embargante, o qual teria se retirado da sociedade empresarial em janeiro de 2015, transferindo formalmente todo o ativo e passivo para a sócia remanescente, conforme alteração contratual registrada na Jucesp, o que afastaria sua responsabilidade pelo débito objeto da ação monitória.

Sustenta, ainda, haver vício quanto ao pedido de desbloqueio do veículo Onix, aduzindo que o bem nunca pertenceu efetivamente ao seu patrimônio, tendo sido adquirido por intermédio de terceiros e alienado ao atual possuidor em data anterior à restrição judicial, conforme comprovaria o documento assinado em 19/03/2025 frente ao bloqueio ocorrido apenas em 21/03/2025.

Defende que a decisão ignorou os documentos que atestariam a alienação pretérita e a boa-fé de terceiro, requerendo o suprimento das omissões apontadas para fins de prequestionamento e a concessão de efeitos infringentes para modificar o resultado do julgamento.

Uma leitura atenta da decisão embargada revela que a fundamentação utilizada é suficiente, refutando a tese de omissão. Destacou-se que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte, desde que decline motivadamente os argumentos embasadores de sua convicção, o que foi integralmente cumprido no acórdão ao enfrentar os temas da ilegitimidade passiva, da nulidade de citação e da manutenção do bloqueio de veículo.

No que tange à legitimidade, restou expressamente consignado que o afastamento do embargante da sociedade em 2015 não extingue sua responsabilidade executiva, visto que esta advém da condição de avalista no contrato bancário, configurando obrigação autônoma e pessoal que persiste independentemente do vínculo societário.

Quanto ao veículo Onix, a decisão fundamentou de forma sólida que a propriedade de bens automotores é presumida em favor de quem detém o registro perante o órgão de trânsito, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que os documentos apresentados, como conversas de aplicativo e autorização de transferência com data posterior à constrição, são insuficientes para desconstituir o registro formal ou comprovar alienação anterior efetiva.

O acórdão ainda esclareceu que eventuais direitos de terceiros devem ser defendidos pela via processual adequada pelo próprio interessado, e não pelo executado, reforçando que o exame da questão à luz dos temas invocados é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, tornando desnecessária a menção a cada dispositivo legal isolado.

Assim, a pretensão do embargante configura nítida tentativa de rediscutir o mérito de questões já decididas e prequestionadas, o que atrai a incidência da advertência contida no julgado quanto ao caráter meramente protelatório da medida.

Em suma, razão não lhes assiste. A decisão recorrida foi cristalina.

Sob o pretexto de omissão, pretendem, o recorrente, atribuir caráter infringente aos presentes embargos declaratórios.

No entanto, o efeito modificativo almejado somente será alcançado perante as Superiores Instâncias, se cabível na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência a seguir transcrita:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I - É incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, em princípio, a intenção de proceder ao rejulgamento da causa.

II - Ao beneficiário da assistência judiciária vencido pode ser imposta a condenação nos ônus da sucumbência. Apenas a exigibilidade do pagamento é que fica suspensa, por cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 231137/RS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 1999/0084266-9; rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 04.03.04, DJU 22.03.04, p. 292).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração, em regra, devem acarretar tão-somente um esclarecimento acerca do acórdão embargado. Noutro trajeto, caracterizado o pecadilho (omissão, obscuridade ou contradição), podem, excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.

II - Inexistente a omissão e a contradição alegada em relação ao acórdão embargado, rejeitam-se os embargos declaratórios que, implicitamente, buscam tão-somente rediscutir a matéria de mérito.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 482015/MS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 2002/0149784-8; rel. Min. FELIX FISCHER, v.u., j. 26.08.03, DJU 06.10.03, p. 303).

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER INFRINGENTE. VÍCIO INEXISTENTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A modificação de acórdão embargado, com efeito infringente do julgado, pressupõe o acolhimento do recurso em face de um dos vícios que ensejam a sua interposição, o que não ocorre na espécie.

II - Não se admite o princípio da fungibilidade recursal se presente erro inescusável ou inexistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie."(EDAGA 489753/RS; Embargos de Declaração no Agravo Regimental 2002/0159398-0; rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 03.06.03, DJU 23.06.03, p. 386).

Além disso, verifica-se que alega a finalidade de prequestionamento da matéria, mas, ainda assim, também deve ser observado o disposto no artigo 1.022 do CPC, o que, "in casu", não ocorreu.

Nessa esteira, destaco:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE.

- Nítido é o caráter modificativo que a embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

- Não há contradição no v. julgado embargado ao entender pela inexistência de violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil e não conhecer a questão de fundo em razão da matéria ter sido decidida com base em fundamentos eminentemente constitucionais pela Corte de origem.

- "Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta" (REsp 529.441/RS, DJ de 06/10/2003, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

- Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, não é possível conferir efeitos infringentes ao julgado por meio dos embargos de declaração.

- Ao Superior Tribunal de Justiça, pela competência que lhe fora outorgada pela Constituição Federal, cumpre uniformizar a aplicação da legislação federal infraconstitucional, sendo-lhe defeso apreciar pretensa violação a princípios albergados na Constituição Federal e a outros dispositivos da Lei Maior. Na mesma linha, confira-se EDREsp 247.230/RJ, Rel. Min. Peçanha Martins, in DJ de 18.11.2002. - embargos de declaração rejeitados." (STJ, 2a Turma, Proc. no 200300354543, Rel. Franciulli Netto, DJ 08.03.2004, p. 216).

"PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

I - Não é possível, em sede de embargos de declaração, o reexame de prova, por revestir-se de nítido caráter infringente, mormente quando o acórdão embargado se mostrou claro e taxativo no exame das provas documentais oferecidas.

II - O acórdão embargado limitou-se a avaliar o conjunto probatório, e não esta ou aquela prova de maneira isolada, de molde a se concluir que não há sustentação na irresignação apresentada.

III - Mesmo que possível o prequestionamento com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça os embargos declaratórios opostos com esta finalidade, devem observar os pressupostos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil

IV - Embargos rejeitados". (TRF3, Proc. no 95030838258, 5a Turma, Rel. Juíza Suzana Camargo, DJU: 10.02.2004, p. 350).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RESPONSABILIDADE DE AVALISTA. BLOQUEIO DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento à apelação interposta em ação de embargos de terceiros. O embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, em razão de retirada da sociedade empresária, e quanto ao pedido de desbloqueio de veículo supostamente alienado antes da constrição judicial, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à alegada ilegitimidade passiva do embargante, considerando sua condição de ex-sócio e avalista; e (ii) saber se houve omissão na análise da alegada alienação anterior de veículo e da validade da constrição judicial sobre o bem.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apreciou suficientemente as questões relevantes, consignando que a responsabilidade do embargante decorre de sua condição de avalista, obrigação autônoma que subsiste independentemente de sua retirada da sociedade.

Quanto ao bloqueio do veículo, firmou-se que a propriedade de bem automotor é presumida pelo registro perante o órgão competente, sendo insuficientes os documentos apresentados para comprovar alienação anterior à constrição.

Eventuais direitos de terceiros devem ser discutidos em via própria, não cabendo ao executado pleiteá-los em nome alheio.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos, o que não se admite na ausência de vício.

O prequestionamento exige a presença dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a fundamentação adotada para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do avalista subsiste independentemente de sua retirada da sociedade empresária. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CTB, disposições sobre registro de propriedade de veículo.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDREsp no 231.137/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 04.03.2004; STJ, EDREsp no 482.015/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.08.2003; STJ, EDAGA no 489.753/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 03.06.2003.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão